Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-66.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003884-66.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados ALCIDES PARENTE
AUTOMÓVEIS
ME,
GILVAN
LEITE
PINHEIRO
e
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003884-66.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003884-66.2018.8.26.0009/50000
EMBARGANTES / EMBARGADOS: Banco Santander (Brasil) S/A; Gilvan Leite
Pinheiro
COMARCA: São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente - 1a Vara Cível

Voto n.o 34186
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BEM MÓVEL - COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO USADO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
261/266, que deu parcial provimento ao recurso do Banco embargante.
Alega o Banco recorrente que há omissão no acórdão, pois o veículo, que é
objeto da lide, se encontra registrado em nome do embargado, entretanto nem este nem o
recorrente se encontram na posse do bem, pelo que se mostra imprescindível a expedição
de ofício ao DETRAN/SP para que este órgão proceda à transferência administrativa de
propriedade.
Alega o autor que há contradição no aresto, pois, não obstante tenha sido
vítima de perfeito estelionato, foi condenado a pagar honorários advocatícios de
sucumbência ao patrono da loja corré, pois esta também teria sido vítima; que a única
vítima foi o embargante, não podendo a loja ser isentada, pois foi ela quem deu causa à
lide, devendo responder pelos ônus da sucumbência em favor do recorrente. Requer o
recebimento dos embargos declaratórios com efeito infringente ao julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003884-66.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
3
Ao contrário do que alegam os embargantes, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento dos presentes recursos.
Constou do acórdão embargado:
“Com relação à fraude realizada por terceiro, tal fato restou incontroverso
nos autos. Assim, os apelantes tão somente se opõem à responsabilização
em razão do evento danoso. Como corretamente salientou a magistrada, o
Banco corréu não se esforçou em solucionar a questão pelas vias
administrativas, dada a falsificação grosseira da assinatura do autor (fls.
40/54). Comprovada a fraude, era caso de o recorrente levantar, desde
logo, a negativação pendente sobre o nome do autor, que foi indevida (fls.
55/56). No entanto, a providência ocorreu somente mediante ordem judicial
obtida neste processo (fls. 60/61). Assim, não há se falar em
inadimplemento e cobrança devida, na medida em que a fraude poderia ter
sido logo reconhecida pelo Banco corréu através da documentação que lhe
fora enviada pelo autor. Empresa do porte do Banco corréu obviamente
possui meios eficazes de averiguar o risco de fraude em documentos que lhe
são entregues para fins de aprovação de financiamentos. O reclamo da loja
corré, no entanto, merece guarida. Os documentos de fls. 164/174, que
consistem em cópias daqueles apresentados pelo fraudador, demonstram
que o “golpe” foi perfeito, não tendo o lojista (estabelecimento de pequeno
porte na cidade de Mogi das Cruzes), meios para descobrir a fraude no ato
em que ela é realizada. Os documentos realmente enganariam qualquer
pessoa de conhecimento médio, a não ser peritos na matéria. Assim, tanto o
autor quanto o lojista foram vítimas de estelionato aplicado com perfeição,
cujo destrinche só poderia ser feito por profissional habilitado na área, os
quais, em geral, atuam em instituições financeiras de grande porte ou em
outras nas quais se processam concessões de crédito a consumidores e
empresas. Os danos morais são devidos, na medida em que houve evidente
abalo moral decorrente da negativação indevida sobre o nome do autor (fls.
55/56). A indenização, fixada em R$ 15.000,00, se mostra elevada e deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003884-66.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
4
ser reduzida para R$ 10.000,00, na linha de precedentes desta Câmara
para casos como o presente. A sentença, portanto, é parcialmente
reformada para afastar a condenação da loja corré nos danos morais bem
como reduzir seu valor. O autor deverá pagar ao patrono da requerida
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, fixados por equidade. A
sucumbência fixada para o Banco corréu resta mantida.”
Não se vislumbra a omissão apontada pelo Banco corréu, tendo em vista que
não há pedido nesse sentido em apelação, ou seja, não requereu o embargante a expedição
de ofício ao DETRAN/SP em caso de ser mantida sua condenação. Assim sendo, a
providência deverá ser requerida em primeiro grau.
Com relação aos embargos declaratórios do autor, não há se falar em culpa
da loja corré e, por consequência, em responsabilidade pela instauração da lide. O acórdão
foi devidamente claro ao decidir que o estabelecimento réu, de pequeno porte, também foi
vítima da fraude, de modo que foi acionado pelo autor e saiu-se vencedor. Assim, por força
de disposição legal, responde pelos ônus de sucumbência o vencido, que é o embargante.
Na verdade, os embargantes buscam conferir aos seus recursos efeito
infringente, o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos
Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator